Tribunal: TJSP
Processo: 2223506-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2223506-89.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, são agravados EMANUEL FELIPE
DE OLIVEIRA PESCI (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e CARLA ANDREIA DE
OLIVEIRA PESCI (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2223506-89.2020.8.26.0000/50000 - 2
Agravo Interno Cível no 2223506-89.2020.8.26.0000/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Agravados: Emanuel Felipe de Oliveira Pesci Menor representado, Carla Andreia de
Oliveira Pesci Repres. Menor(es)
Comarca: Sorocaba - 7a. Vara Cível
Processo de Origem: 1008870-59.2020.8.26.0602
Juiz(íza) Prolator(a): José Elias Themer
VOTO no 14479
AGRAVO INTERNO. Plano de saúde. Tutela provisória.
Interposição contra decisão que manteve a liminar concedida.
Matéria que foi objeto de agravo de instrumento, ao qual foi
negado provimento. Inexistência de fatos novos que justifiquem
reexame da matéria. Preclusão. Decisão monocrática mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
monocrática de fls. 62/64, desta Relatora, que não conheceu do agravo de
instrumento interposto em razão de preclusão.
Inconformada, a agravante alega, em síntese, que
interpôs recurso da decisão que renovou a medida liminar revogada. Na demanda
de origem sequer restou comprovada a necessidade de realização do tratamento
pleiteado acima do limite contratual, sendo de rigor a realização de perícia para
apurar o atual quadro clínico do Agravado e a necessidade de realização dos
procedimentos indicados na inicial. Requer o efeito suspensivo.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral no presente recurso.
É o relatório.
A decisão monocrática (fls. 62/64) deve ser mantida,
motivo pelo qual se passa à prolação do voto, na forma prevista no artigo 252 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2223506-89.2020.8.26.0000/50000 - 3
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O agravo de instrumento não foi conhecido, pela
seguinte fundamentação:
“O recurso não pode ser conhecido.
No presente caso, o que se pretende, na verdade, é o
reexame de questão preclusa, já apreciada em primeiro grau, por
decisão interlocutória contra a qual foi interposto agravo de instrumento,
ao qual foi negado provimento.
Depreende-se dos autos que o agravado é beneficiário de
plano de saúde operado pela agravante (fls. 26 do processo de origem)
e foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (fls. 39 da
origem), sendo prescrito tratamento com sessões de hidroterapia,
musicoterapia, terapia ocupacional, equoterapia e acompanhamento
com psicopedagoga e fonoaudióloga (fls. 35/41 da origem).
O autor ajuizou a demanda pleiteando que a ré custeasse o
referido tratamento, alegando que houve negativa de cobertura (fls. 153
do processo de origem).
Foi deferida a tutela provisória para disponibilização do
tratamento conforme recomendado pelo médico. Contra esta decisão
foi interposto agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento ao
recurso, com manutenção da decisão agravada (fls. 459 dos autos de
origem).
A autora informou que os tratamentos de terapia
ocupacional e fonoaudiologia com a clínica “Remar” foram negados
(fls.462, na origem), razão pela qual o MM. Juízo “a quo” manteve a
liminar (fls.463, na origem).
A decisão supramencionada apenas manteve a decisão
anterior, contra a qual a agravante já interpôs recurso no prazo legal.
Assim, em que pesem os argumentos da agravante, verifico
a ocorrência da preclusão.
Por fim, não verifico a existência de qualquer fato
superveniente que justifique nova análise da matéria.
Ressalte-se que a análise mais aprofundada da matéria
está reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do
julgamento do processo, disporá de todos os elementos de convicção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2223506-89.2020.8.26.0000/50000 - 4
necessários para avaliar o mérito.
No momento, a controvérsia quanto à tutela de urgência já
foi objeto de exame tanto pelo Juízo de primeiro grau, quanto pelo
Tribunal ad quem, não sendo o momento de sua revisão”.
Ressalte-se que, no Agravo de Instrumento no
20262007-42.2020.8.26.0000, foi mantida a tutela de urgência, conforme seguinte
ementa:
“TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Agravado
diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, com indicação de
sessões de psicopedagogia, equoterapia, hidroterapia, terapia ocupacional,
fonoaudiologia e psicoterapia pelo método ABA. Negativa da ré, sob a
alegação de que não há cobertura contratual e o tratamento não está incluído
no rol da ANS. Presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da
tutela de urgência. Art. 300, CPC. Probabilidade do direito. Abusividade na
negativa do tratamento indicado pelo médico, bem como sua limitação.
Súmula 102 do TJSP. Perigo de dano, pois os tratamentos são necessários
para garantir a saúde do autor. Decisão mantida. Recurso não provido”.
Por ora, não se vislumbra motivo para alteração de
referida tutela.
Portanto, a decisão abordou corretamente a questão e,
diante de seus fundamentos, conclui-se que a alegação trazida pelo agravante
não infirma os elementos de convicção adotados como razão de decidir.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho a decisão
monocrática e nego provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora